Tribunal: TCU
Processo: 001.997/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4418/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.997/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anamaria Carvalho Schneider (XXX.621.326-XX); Angelica Felix Passos Peixoto (XXX.600.687-XX); Antonio de Almeida (XXX.594.787-XX); Denise de Medeiros Leite Dufrayer (XXX.864.667-XX); Divina Maria Liduario (XXX.779.347-XX); Dulce Maria de Resende Rodrigues (XXX.398.887-XX); Durval Moreira Amaral (XXX.403.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.